Tribunal: TJBA
Processo: 8002342-21.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002342-21.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMELIA MARIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
P
ARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
APELO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. REsp 1108013/RJ.
ENTE FEDERATIVO DIVERSO
. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. IMPROVIMENTO DO
S
RECURSO
S
. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº
8000105-48.2021.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha, e que são Apelantes
Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Euclides da Cunha
e Apelados
Defensoria Pública do Estado da Bahia e Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a ambos os apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239